Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-42.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013023-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), POTENGI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.024.938/0001-19 (AGRAVANTE), AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO À
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa participante de procedimento licitatório eletrônico, buscando a anulação do ato administrativo que homologou a licitação e concedeu tratamento favorecido à empresa concorrente, sob alegação de que esta não atenderia aos requisitos legais para ser considerada empresa de pequeno porte.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a presença de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo que reconheceu a condição de EPP à empresa vencedora da licitação.

III.

Razões de decidir:

3.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova inequívoca do direito alegado, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de documentação clara e precisa quanto à extrapolação do limite legal de receita bruta anual.

4.

Parte da documentação encontra-se duplicada ou apresenta deficiências quanto à delimitação temporal, o que fragiliza a tese da parte agravante e inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

5.

Inexistência de demonstração clara e suficiente de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da medida liminar.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A concessão de tutela liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de ilegalidade e risco de ineficácia da medida. 2. A ausência de prova pré-constituída quanto à extrapolação da receita bruta inviabiliza a desconstituição do ato administrativo que reconheceu o enquadramento de empresa como de pequeno porte.
”

Dispositivos relevantes citados: LC nº 123/2006, art. 3º, II; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1036792-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
POTENGI CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1000686-34.2025.8.11.0028, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
e ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ
, no qual foi indeferida a liminar que almejava a suspensão da concorrência eletrônica n. 10/2024.

Aduz que na concorrência eletrônica n. 10/2024 a empresa Mozak Engenharia e Construções Ltda. está recebendo tratamento favorecido, diante da manutenção indevida do enquadramento da referida empresa como empresa de pequeno porte (EPP), mesmo após evidências claras de que sua receita bruta no ano de 2024 ultrapassou o teto legal de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), condição essencial para usufruto dos benefícios previstos na Lei Complementar n. 123/2006.

Assevera que ocorrendo a comprovação documental – como nos presentes autos – de que a empresa beneficiária ultrapassou o teto de receita anual, no que se refere ao ano-calendário, é dever da Administração suspender os efeitos do enquadramento para fins licitatórios, ainda que a empresa mantenha sua condição jurídica perante o CNPJ ou a Junta Comercial.

Requer o provimento do recurso para

suspender os efeitos da homologação do certame concorrência eletrônica n. 10/2024 e para que seja impedida a formalização do contrato com a empresa Mozak Engenharia e Construções Ltda.

A liminar foi indeferida (Id. 2825953364).

O Município de Poconé quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação de contrarrazões (Id. 293882855).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 296037854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Potengi Construções Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Agente de Contratação
e ao
Prefeito do Município de Poconé
, a qual objetiva a concessão da ordem para determinar a anulação do ato administrativo que homologou a licitação concorrência eletrônica n. 10/2024 e que deferiu o benefício concedido as empresas de pequeno porte (EPP) à empresa Mozak Engenharia e Construções Ltda. (Primeira Instância, Inicial, Id. 18894539).

A parte impetrante, ora agravante, ajuizou mandado de segurança, sustentando que a empresa
Mozak Engenharia e Construções Ltda. não atenderia aos requisitos legais para ser enquadrada como empresa de pequeno porte (EPP), conforme os critérios estabelecidos pela Lei Complementar n. 123/2006. Em especial, alegou que a referida empresa teria auferido receita bruta superior ao limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3º, II da referida Lei Complementar.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para indeferir a liminar, sob o fundamento de que não restou comprovado de plano o ato ilegal praticado pela autoridade coatora, visto que na documentação juntada não foi possível certificar que a empresa licitante,
Mozak Engenharia e Construções Ltda., teria auferido receita bruta superior ao limite de R$ 4.800.000,00 (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 189124478).

De fato, da análise dos documentos que instruem a inicial, não se verifica, de plano, a comprovação inequívoca da alegada extrapolação do limite anual de receita bruta de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto para as empresas de pequeno porte.

Os documentos colacionados com a petição inicial do mandado de segurança, a exemplo dos registros extraídos da plataforma FIPLAN (Primeira Instância, Id. 188895544), indicam que a empresa Mozak Engenharia e Construções Ltda. teria recebido, até o momento, o montante de R$ 3.059.418,06 (três milhões, cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e seis centavos) no exercício de 2024. Tal valor, por si só,
não excede o teto legal de receita bruta estabelecido para as empresas de pequeno porte
.

Ademais, verifica-se que parte da documentação apresentada encontra-se
duplicada
(Primeira Instância, Id. 188895544 – fls. 7 e 15), enquanto outros documentos
não delimitam com clareza a temporalidade dos valores mencionados
(cf. Id. 188895545), o que
fragiliza a comprovação da tese sustentada pela agravante
.

Desse modo, no restrito juízo de cognição sumária próprio das medidas liminares em sede de mandado de segurança, não se verifica a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado, tampouco a existência de prova pré-constituída capaz de evidenciar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Ressalte-se que a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, os quais, no caso concreto, não restaram satisfatoriamente evidenciados.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento:

“
1. A concessão de tutela liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de ilegalidade e risco de ineficácia da medida.

2.

A ausência de prova pré-constituída
de justificativa formal para alteração da ordem cronológica de pagamento impede o reconhecimento de ilegalidade flagrante.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1036792-16.2024.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 23/6/2025
).

Assim, ausente o requisito da relevância da fundamentação (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, III), não se apresenta admissível o deferimento de liminar no mandado de segurança de origem.

Portanto, mostra-se
acertada a decisão de primeiro grau ao indeferir a medida liminar
, inexistindo elementos suficientes para sua reforma em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025